Tribunal: TJDFT
Processo: 0749333-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749333-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDVALDO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0710978-32.2024.8.07.0018, em que contende com EDVALDO RODRIGUES DA SILVA. A decisão agravada determinou a expedição dos requisitórios relativos à parcela incontroversa devida nos autos (ID 217055807): “Trata-se de pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, formulado por EDVALDO RODRIGUES DA SILVA e outros. Intimado para eventualmente contraditar esse pleito, o Distrito Federal manifestou-se contrariamente, ID 216980934. Ao ID 214572721 consta comunicação acerca do indeferimento de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento respectivo. É a síntese. Decido. O pedido comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.(RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)(g.n.) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Contudo, como anteriormente destacado,deve-se sempre observar a importância total executadapara fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES,in verbis: endo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional.Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor.(g.n.) Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório.(...)§ 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de:I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido deID 209687835 para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ouseja, de acordo com os cálculos apresentadospelo DISTRITO FEDERAL de ID 206891460, os quais ficam aqui HOMOLOGADOS, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos apresentados pelos Exequentes aos ditames da portaria GRP n. 7/2019. Após, expeçam-se requisitórios, com o destaque a título de honorários contratuais no crédito principal”. Nas razões recursais, o agravante afirma não haver parcela incontroversa do crédito. Sustenta necessidade de se aguardar o julgamento do agravo de instrumento 0743779-55.2024.8.07.0000 em que, além de suscitar excesso de execução, suscitou também a prejudicialidade externa e a inexigibilidade da obrigação. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito na origem, impedindo a expedição das requisições de pagamento em relação a valores controversos. Como há discussão sobre a inexigibilidade do título executivo judicial exequendo é impossível o prosseguimento do cumprimento, por não haver valores incontroversos, assevera. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja revogada/anulada a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV), haja vista a inexistência de parcela incontroversa do crédito, conforme Tema 28 do STF (ID 66382563). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Não há necessidade de recolhimento do preparo tendo em vista a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferido em ação coletiva (0702195-95.2017.8.07.0018) a qual condenou o Distrito Federal a implementar o pagamento de reajuste remuneratório estabelecido para a Carreira Pública de Assistência Social, previsto pela Lei Distrital 5.184/2013, relativo à cobrança da última parcela do reajuste. Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento 0743779-55.2024.8.07.0000 teve o pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão de ID 214572722. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Este é o caso dos autos. Conforme asseverou a decisão agravada, não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, pois o próprio Distrito Federal faz expressa indicação na planilha de ID 206891460, razão pela qual inexiste óbice ao prosseguimento do feito quanto à parcela restante. Nesse sentido: “I - De acordo com o RE 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral do eg. STF, não há impedimento nem afronta à Constituição Federal com a expedição de precatório da parte incontroversa de condenação transitada em julgada imposta contra o Distrito Federal, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do AI 0705081-14.2023.8.07.0000, que apenas controverte quanto ao índice de atualização monetária. Reformulado o entendimento da Relatora. II - Para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, art. 535, §4o, do CPC, com interpretação conforme dada pela ADI 5534/DF e de acordo com o Tema 28 da repercussão geral do eg. STF. III - A pretensão do agravante-exequente também não encontra óbice no Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE, pois não há vedação de expedição de precatório de parcela inferior ao teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor, apenas, é necessária, segundo informação da COORPRE, a comunicação prévia para providenciar o ajuste no sistema a fim de admitir o cadastramento de precatórios parciais. IV - Agravo de instrumento provido.” (07120460820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 8/7/2023) Nesse quadro, o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve prosseguir regularmente em face do ente público apenas com relação à parcela incontroversa, tal qual consignou a decisão agravada. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO RPV. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. VALOR TOTAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A ausência do trânsito em julgado do recurso que trata da controvérsia relativa ao índice de correção monetária impede a expedição dos requisitórios de pagamento do valor base corrigido pelo IPCA-E, posto que a matéria ainda não se encontra protegida pela imutabilidade da coisa julgada. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que: “(...) surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor (...)”. RE 1.205.530 (Tema 28) 3. Afere-se que o cumprimento de sentença contra a fazenda pública deve prosseguir regularmente em face do ente público apenas com relação à parcela incontroversa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0707853-13.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 23/09/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE RECURSO QUE VERSA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 28. STJ 1. Consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito somente à aplicação do índice de correção monetária. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, observando-se, para fins de eventual expedição de requisição de pequeno valor, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 3. Recurso conhecido e provido.” (07371105420228070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/4/2023). Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2024 13:26:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador